Tribunal: CARF
Processo: 18186.002138/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002138/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.838 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
JOSÉ ESPER NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DECLARAÇÃO PELO CÔNJUGE.
Uma vez comprovado que os rendimentos de aluguéis foram oferecidos à
tributação em separado pelo cônjuge do contribuinte, que era o locador
indicado no contrato, há que se afastar o crédito lançado correspondente.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Com o advento da Lei 9.250/1995, somente poderão ser deduzidas do imposto
devido as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
São indedutíveis doações feitas diretamente às instituições beneficiárias.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a infração de omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Alexandre Silva de Carvalho, no valor de R$ 16.400,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002138/2007-62
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-35.514 da 8a Turma da DRJ
em São Paulo(2)/SP (fls. 134 e segs.).
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fl. 05/08 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2005, por meio do qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 28.409,24,
sendo imposto suplementar apurado no valor de R$ 13.560,23, juros de mora no valor
de R$ 4.610,47 (calculados até 31/08/2007) e multa de ofício no valor de R$ 10.170,17.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06 e 08,
procedeu-se ao lançamentos dos seguintes valores no processo em exame:
a) Glosa de Dedução de Incentivo – em decorrência do não atendimento a fiscalização,
foi glosado o valor de R$ 220,00 correspondente a diferença entre o valor declarado (R$
220,00) e o valor das doações informadas em Declaração de Benefício Fiscal – DBF
pelas entidades beneficiárias de doação para o titular/dependente;
b) Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – em decorrência do não
atendimento a fiscalização, foi glosado o valor de R$ 21.309,91 a título de despesas
médicas deduzido indevidamente;
c) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – confrontando o valor
dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com os valores dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF, constatou-se omissão de
rendimentos, sendo que na apuração do imposto devido foi compensado IRRF no valor
de R$ 555,60. Foram apuradas as seguintes omissões:
* R$ 16.400,00 – Alexandre Silva de Carvalho Jacareí – Me;
* R$ 10.800,00 – Vulcanitril Indústria e Com. de Produtos Químicos Ltda;
d) Compensação Indevida de IR – Fonte – em decorrência do não atendimento a
fiscalização, foi glosado o valor de R$ 600,00 indevidamente compensado a título de
IR-Fonte, correspondente a diferença entre o valor declarado e o informado pela fonte
pagadora em DIRF – RCE Tecnologia Industrial Ltda – CNPJ n.o 03.378.779/0001-71;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01 / 04,
anexando documentos às fls. 06/60, alegando em síntese que:
> a cobrança de R$ 21.309,91 é indevida pois se trata de dedução de despesas médicas
e odontológicas conforme recibos em anexo;
> o valor de R$ 220,00 corresponde a doações feitas a entidade de assistência social
com certidão de utilidade pública federal;
> o valor de R$ 16.400,00 corresponde a receita auferida pela Sra. Maria Esper,
esposa do impugnante, a título de aluguel da pessoa jurídica Alexandre Silva de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

Carvalho Jacareí Ltda, devidamente declarada na DIRPF dela, não cabendo a este
declarar montante não recebido;
> o valor de R$ 10.800,00 não foi recebido pelo impugnante, tratando-se de erro
formal, conforme comprova DIRF retificadora em anexo emitida pela pessoa jurídica
de Vulcanitril Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda;
> indevida a glosa de compensação indevida de IR na Fonte, posto que a somatória dos
DARF ́S em anexo importa exatamente no valor declarado pelo impugnante (R$
11.551,24), tratando-se de erro formal da empresa locatária na emissão da DIRF;
> requer a alteração de seus dados cadastrais para Avenida Jurucê, n.o 144, apto 34,
Moema, CEP 04080-010, São Paulo/SP;
> requer o acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência em exame;

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da notificação fiscal, destaque-se que
houve o regular lançamento às fls. 05/08, procedimento administrativo por meio do qual
o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a assinatura do chefe do
órgão expedidor, a indicação de seu cargo e o número de matrícula. (artigo 11 do
Decreto n.o 70.235/72)
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam da notificação,
dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe permitir conhecer o
inteiro teor do lançamento que lhe foi imputado.
Glosa de Deduções com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico prestado de
forma circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse justificar os pagamentos
contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário o contribuinte comprovar que estas despesas correspondem
a serviços efetivamente recebidos e pagos a cada prestador.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo que a norma
possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este procedimento.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Receita
Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta ao
contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar, de forma
objetiva, a efetiva prestação do serviço médico contratado e o pagamento realizado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra cada credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
No caso em exame, o contribuinte apresenta documentos que após análise dos mesmos
por esta autoridade julgadora, conclui-se que somente o comprovante da ItaúSeg Saúde
é documento hábil a comprovar o dispêndio de R$ 7.874,35 em nome do contribuinte
para o ano base de 2004 a título de despesas médicas.
Não houve apresentação de comprovação efetiva de pagamento para os prestadores de
serviços Dra. Lílian S. P. Galvão (fls. 17 e 33), Florisval e Ivone Meinão S/C Ltda (fls.
31), Instituto de Moléstias Oculares (fls. 31), Altermed Reabilitação Ltda (fls. 32/33),
Dra. Lucília Zacharias Zago (fls. 34/35) e Centro Odontológico Mascote S/C Ltda (fls.
36).
Quanto aos gastos de despesas médicas junto ao plano de saúde Sul América Cia. de
Seguro Saúde, estes são indedutíveis ainda com a comprovação efetiva dos
pagamentos efetuados, posto que destinaram-se a esposa do fiscalizado, sendo que esta
apresentou Declaração de Ajuste em separado conforme mencionado pela própria
impugnação apresentada pelo interessado.
Poderia o impugnante, se assim quisesse, ter juntado aos autos documentos que
reforçassem a convicção de que de fato houve o pagamento dos serviços contratados
como cópia de cheques, extratos bancários, transferências bancárias (TED ́s, DOC ́s),
etc....
Mesmo na hipótese de extravio de documentação, poderia o interessado, se assim o
quisesse, obter cópia dos cheques pagos aos profissionais, mediante requisição de cópia
junto ao banco sacado.
Acrescente-se que o contribuinte não declara ter recebido qualquer valor de pessoas
físicas no aludido ano-calendário (fls. 11) e sabe-se que quando a fonte pagadora é
pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade das vezes, efetuados por
intermédio de instituição bancária. Portanto, ainda que parte das despesas tivessem sido
pagas em espécie, teria como comprovar os saques, coincidentes em datas e valores,
com os extratos bancários.
Nada neste sentido foi apresentado aos autos em exame.
A seguir reproduzimos o entendimento da jurisprudência administrativa sobre a matéria
em análise:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos por
profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos.(Ac. 104-16.141/98)
Portanto, faz jus o interessado ao restabelecimento da dedução de despesas médicas no
valor de R$ 7.874,35.
Dedução de Incentivo
No que tange à dedução de incentivo, cumpre reproduzir os dispositivos legais que
regulam a matéria em exame.
O artigo 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, determina:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I- as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
grifamos
A Instrução Normativa SRF no 258, de 17/12/2002, que disciplina atualmente os
procedimentos a serem adotados para gozo dos benefícios fiscais referentes a estas
doações, dispõe:
Art. 2o As pessoas físicas podem, atendido o limite global estabelecido no art. 28,
deduzir do imposto de renda devido na Declaração de Ajuste Anual as doações feitas
no ano-calendário anterior aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
municipais, estaduais ou nacional.
Art. 3o Os Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, controladores dos fundos beneficiados pelas doações, devem emitir
comprovante em favor do doador, que especifique o nome e o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador, a data e o valor efetivamente recebido
em dinheiro.
§ 1o O comprovante deve:
I - ter número de ordem, o nome, o número de inscrição no Cadastro das Pessoas
Jurídicas (CNPJ) e o endereço do emitente;
II - ser firmado por pessoa competente para dar a quitação da operação.
§ 2o No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação e o valor
pelo qual esses bens foram doados, mediante sua descrição em campo próprio ou em
relação anexa, informando também, se houve avaliação, o número de inscrição no CPF
ou no CNPJ dos responsáveis pela avaliação.
(...)
Art. 28. A soma das deduções previstas nos arts. 2o, 7o e 19 está limitada a seis por
cento do imposto de renda devido apurado na Declaração de Ajuste Anual, sem
prejuízo do disposto no art. 20.
grifamos
A Lei no 9.250/1.995, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas,
determina:
“Art. 12 - Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I – as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;”
grifamos
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

Da legislação mencionada, infere-se que as referidas doações para efeito de fruição do
benefício fiscal devem ser efetuadas aos Fundos, controlados pelos Conselhos,
responsáveis pelo repasse dos valores arrecadados às instituições beneficiadas.
Não basta as entidades serem reconhecidamente dedicadas a assistência social com
certidão de utilidade pública federal para que as doações possam ser deduzidas do
imposto devido na declaração do Imposto sobre a Renda. Para que os recibos possam
ser acolhidos, necessário se torna que sejam emitidos pelos Conselhos controladores dos
Fundos, obedecendo aos requisitos elencados no artigo 3o da Instrução Normativa SRF
no 258 de 17/12/2002.
Com o advento da Lei 9.250/1995, as contribuições e doações deduzidas na apuração da
base de cálculo do IRPF deixaram de ser feitas diretamente às instituições beneficiárias,
face à revogação de que trata o artigo 42 do mencionado diploma legal.
Não foram anexados aos autos os recibos a que alude à citada Instrução Normativa da
Receita Federal.
Infere-se dos comprovantes anexados às fls. 37/44 que quase a totalidade das doações
foram feitas pela esposa do contribuinte (R$ 210,00), que apresentou Declaração de
Ajuste em separado para o ano – calendário em análise. Portanto, ainda que as doações
tivessem sido feitas por ela conforme as normas acima reproduzidas (através dos
Fundos), não poderiam ser consideradas na Declaração de Ajuste do notificado.
Ressalte-se que não há impedimento que as entidades assistenciais recebam
contribuições diretamente, todavia, tais valores não poderão constituir dedução na
declaração de ajuste anual do doador.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Sobre a matéria objeto de autuação, assim dispõem os artigos 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no
7.713/88 e os artigos 1o, 2o, 3o e 11 da Lei n.o 8.134/90:
Lei n.o 7.713/88
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o (...)
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (Vide: Lei no 8.012, de 1990, Lei no 8.134, de 1990, Lei no
8.383, de 1991, e Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995 )
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando
não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Lei n.o 8.134/90
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
Inicialmente, argumenta o notificado que os rendimentos omitidos no valor de R$
16.400,00 correspondem a aluguéis percebidos pela sua esposa (Sra. Maria Esper),
provenientes da pessoa jurídica Alexandre Silva de Carvalho Jacareí Ltda e
devidamente declarado na DIRPF por ela apresentada, sendo que não caberia a este
informar montante não recebido, motivo pelo qual, seria incorreta a omissão lançada.
Conforme tela extraída do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (fls. 64),
infere-se que embora a DIRF emitida pela pessoa jurídica de Alexandre Silva de
Carvalho Jacareí ME conste o nome da Sra. Maria Esper, foi utilizado o n.o de CPF do
notificado, embora a sua esposa possua CPF próprio, tendo, inclusive, esta apresentado
Declaração de Ajuste em separado para o exercício fiscalizado.
Não merece acolhida o argumento de que a Sra. Maria Esper tenha declarado o citado
rendimento, posto que em consulta a Declaração de Ajuste desta, em que pese os
rendimentos da pessoa jurídica Alexandre Silva de Carvalho Jacareí ME serem os
únicos informados, não há identidade de valor do montante declarado com o detectado
pela fiscalização como rendimentos omitidos (R$ 16.400,00).
Acrescenta-se, ainda, que o imóvel objeto de locação que gerou o rendimento a que
alude o interessado, situado à Rua Siqueira Campo, n.o 981, Centro, Jacareí, conforme
tela da Administradora da Bens anexada às fls. 49, não foi declarado por nenhum dos
cônjuges no exercício de 2005. Neste informe consta ratificado como renda auferida o
valor informado pela Sra. Maria Esper, ou seja, R$ 17.173,10.
Infere-se da tela anexada às fls. 63 que a DIRF apresentada pela pessoa jurídica de
Alexandre Silva de Carvalho Jacareí ME é original até a presente data, não sendo
possível fazer a vinculação a que alude o notificado.
Pelo exposto, não procede este pleito do interessado.
Quanto ao argumento de que o valor de R$ 10.800,00 não foi recebido pelo impugnante,
tratando-se de erro formal, conforme comprova DIRF retificadora em anexo emitida
pela pessoa jurídica de Vulcanitril Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, o
mesmo deve ser acatado.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

Infere-se do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil que a DIRF que ensejou
o lançamento por omissão de rendimentos foi objeto de retificação (tela fls. 65), não
constando a mesma da relação daquelas aceitas pelo órgão como rendimentos
tributáveis auferidos pelo interessado no ano calendário de 2004 (fls. 63).
Desta forma, não pode prosperar o lançamento de omissão de rendimentos no valor de
R$ 10.800,00 proveniente da PJ de Vulcanitril Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda.
Glosa de Compensação Indevida de IR na Fonte.
Afirma o notificado ser improcedente a glosa de compensação indevida de IR na Fonte,
posto que a somatória dos DARF ́S anexados recolhidos pela pessoa jurídica de RCE
Tecnologia Industrial Ltda importa exatamente no valor constante na DIRPF (R$
11.551,24), e não R$ 10.951,24 como consta da notificação. Aduz, em síntese, tratar-se
de erro formal da empresa locatária na emissão da DIRF.
Possui razão o fiscalizado.
Da somatória das DARF ́s de fls. 56/59 obtém-se o somatório total de imposto
recolhido o montante de R$ 11.551,24.
Em consulta a DIRF emitida pela pessoa jurídica de RCE Tecnologia Industrial Ltda
(tela - fls. 62), infere-se que a mesma foi retificada, constando como imposto retido a
quantia de R$ 11.551,24, e não mais R$ 10.951,24 conforme figura no anexo da
notificação às fls. 08/verso que ensejou o lançamento.
Desta forma, deve ser cancelada a glosa de compensação indevida de IR na Fonte
realizada pela autoridade lançadora.
Alteração de Domicílio Fiscal
Ressaltamos que é ônus do contribuinte comunicar à Receita Federal a mudança de seu
domicílio fiscal, consoante determina o art. 30 do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas.
Infere-se do cadastro do notificado na Receita Federal do Brasil que desde 04/09/2007
às 15:11hs o endereço informado na impugnação encontra-se atualizado no banco de
dados deste órgão.
À vista dos documentos apresentados nesta impugnação, fica retificada a Declaração de
Rendimentos do notificado, passando a mesma figurar da seguinte forma:
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS declarados
136.621,61
OMISSÃO de rendimentos
16.400,00
TOTAL DE RENDIMENTOS
153.021,61
(-) DEDUÇÕES
7.874,35
(=) Base de cálculo efetiva
145.147,26
(x) Alíquota de 27,5%
39.915,49
(-) Parcela a deduzir
5.076,90
(=) Imposto
34.838,59
(+) dedução de incentivo
220,00
(=) imposto apurado após julgamento
35.058,59
(-) I. Pago
25.355,04
(=) IMPOSTO A PAGAR Após julgamento
9.703,55
imposto suplementar (IAP na DAA – iap após JULGAMENTO) 8.089,18
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

Demonstrativo Cálculo do Imposto – Exercício 2005 (em Reais)
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO (em Reais)

Imposto
Multa
Exigido
13.560,23
10.170,17
Mantido
8.089,18
6.066,88
Exonerado
5.471,05
4.103,29
Total Mantido (imposto + multa)
14.156,06

E demais Acréscimos Legais

Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente notificação fiscal
foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto pela PROCEDÊNCIA
EM PARTE da impugnação apresentada e do lançamento fiscal, declarando o
contribuinte devedor do crédito tributário remanescente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2014, Recurso Voluntário, fl. 165, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as doações estão comprovadas nos autos e entidade beneficiária das doações
feitas pelo Recorrente possui certificado de utilidade pública federal,
c) os rendimentos de aluguéis da pessoa jurídica Alexandre Silva de Carvalho não
foram recebidos pelo recorrente e sim por sua esposa, e por ela declarados em separado,
conforme comprovam os documentos juntados aos autos,
d) cita jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de incentivos, deduções de despesas médicas cujas glosas foram mantidas na DRJ e omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica Alexandre Silva de Carvalho.

Deduções de despesas médicas e de incentivos

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, quanto às glosas de deduções de
despesas médicas e de incentivos, tem-se que por meio do mesmo o contribuinte não apresenta
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa quanto às glosas
de despesas médicas e de incentivos.

Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Alexandre Silva de
Carvalho.
Quanto a esses recebimentos de aluguel, tem-se que a fonte pagadora declarou em
DIRF pagamentos à esposa do recorrente, entretanto informou o CPF do recorrente. A esposa do
recorrente ofereceu os rendimentos em sua DAA, em um valor total não coincidente, até maior.
O contrato de aluguel tem a esposa do recorrente como locadora.
Ora, em situações como essa, envolvendo recebimentos de aluguéis de marido e
esposa, o correto seria a Fiscalização da Receita Federal abrir procedimento em ambos os
cônjuges para dirimir a dúvida.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002138/2007-62

No caso em comento, não há nos autos qualquer elemento que possa indicar que
os valores declarados pela esposa do recorrente não se referem aos alugueis lançados como
omissão de rendimentos. Se os valores não são coincidentes, caberia à Fiscalização da Receita
Federal proceder às diligências necessárias para resolver a dúvida. Como isso não foi feito, há
que se acatar os argumentos do recorrente para afastar a infração lançada.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a infração de omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Alexandre Silva de Carvalho, no valor de R$ 16.400,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 218
DF CARF MF
Original